Tribunal: STF
Processo: AI 685903
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso de 
   competência do Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos 
   processuais. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. 
   Ausência. Precedentes. 
1. As questões processuais de natureza 
   infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade 
   de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça são de 
   reexame inviável no recurso extraordinário. 
2. Ausência de 
   repercussão geral do tema relativo a pressupostos de 
   admissibilidade de recursos da competência de outros 
   tribunais.
3. Agravo regimental desprovido.